Tribunal: TJSP
Processo: 1001205-49.2017.8.26.0326
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001205-49.2017.8.26.0326/50000, da Comarca de Lucélia, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados
CLAUDIONIR
GHELFI,
GIOVANA
PERIM
ICIBACI
e
ECOPLUS
AR
CONDICIONADO LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001205-49.2017.8.26.0326/50000 -Voto no
2
Voto no 35.455
Embargos de Declaração no 1001205-49.2017.8.26.0326/50000
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargados: Ecoplus Ar-Condicionado Ltda e outros
Embargos de declaração. Ação de improbidade administrativa.
Alegação de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que
enfrentou as questões postas em discussão com apoio em
motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento
adotado. Embargos rejeitados.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
opõe os presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, alegando que o acórdão de fls. 886/893, ao julgar improcedente a ação,
incorreu em vício de omissão, pois não examinou a questão com enfoque nas disposições
do artigo 37, § 4o da Constituição Federal, e do artigo 11 da Lei no 8.429/92.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante de correção
baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel. Min. Luiz Vicente
Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, porque o acórdão
embargado, aqui, enfrentou a questão posta em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, diante das provas
constantes dos autos considerou (a) que se ocorreu alguma irregularidade na licitação, o
fato decorreu de interpretação equivocada, e não de má-fé dos membros da comissão, ou
do Prefeito Municipal, que sequer participou dessa decisão (mantendo a habilitação da
ECOPLUS); (b) que não há comprovação (ou sequer alegação) de direcionamento ou
favorecimento ou de qualquer outro ato que pudesse indicar eventual conluio entre o
Prefeito, os membros da comissão e os sócios da empresa contratada para obter vantagem
indevida, com base nos fatos alegados na petição inicial; (c) que dentro desse contexto
sem prova de má-fé
não se mostra razoável concluir pela prática de improbidade
administrativa; e (d) que em casos dessa natureza, eventual condenação só poderia decorrer
de um juízo de certeza respaldado por provas significativamente seguras quanto à prática
de conduta ilícita qualificada.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante”
(STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU
23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou
seja, “a omissão, contradição ou obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001205-49.2017.8.26.0326/50000 -Voto no
3
deste com o entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, pelo meu voto, os embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator